Tribunal: TJMT
Processo: 1030159-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030159-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRENA ANACLETO DE LIMA - CPF: 288.429.011-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA – ESTORNO DO VALOR REALIZADO PELA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE DESCONTOS E DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – SÚMULA 54/STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 137129327, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos e condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e também ao caráter pedagógico, bem como alega que o termo inicial da incidência dos juros deve ser a partir do evento danoso, em consonância com a Súmula no 54 do STJ.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório em valor a ser arbitrado pela Turma Recursal e aplicação dos juros da forma que entende correta.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora foi surpreendida com o recebimento do valor de
R$ 2.161,44 (dois mil, cento e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos)
, referente a empréstimo junto ao reclamado, o qual afirma não ter contratado.

O reclamando, em sede de contestação, alega que o referido valor foi estornado, não sendo gerado nenhum desconto na conta da autora.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação dos serviços do Banco reclamado
.

Assim, como o dever de indenizar é
incontroverso
, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso concreto,
em que pesem as alegações da recorrente
,
não houve a realização de qualquer cobrança ou desconto na conta da autora, nem ameaça de inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito
, razão pela qual inexistem motivos a justificar a majoração da indenização por dano moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO.
MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO ENCAMINHADO SEM SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SEM DESBLOQUEIO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante por se deparar com cartão de crédito enviado ao seu endereço sem solicitação, porém, é certo que a ausência de cobrança indevida, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e materiais, julgando improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recursos da Reclamada conhecido e provido.
(N.U
1000390-55.2019.8.11.0017
, Relator: Juiz MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que assiste razão à recorrente, uma vez que a decisão singular
determinou a incidência de juros a partir do arbitramento.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
determinar

que os juros de mora, no que tange a condenação
em danos morais
,
incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022